Tribunal: CARF
Processo: 10510.902914/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.902914/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.223 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA CELI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para o fim de reconhecer parcialmente o crédito pleiteado,
bem como homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido, nos termos
do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.902914/2012-52
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.223 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.902914/2012-52

Trata-se de Declaração de Compensação transmitida pelo contribuinte em
23/12/2010, cuja homologação foi recusada por meio do Despacho Decisório (fl. 8) sob o
fundamento de que “a partir das características do DARF discriminado no PERDCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação de débitos informados no PERDCOMP”.
A notificação do Despacho Decisório aconteceu em 19/12/2012. O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 11/16) alegando, em síntese, que
em
um
primeiro momento, a apuração da contribuição litigiosa teria revelado um débito no valor de R$
193.361,86 para o período de maio de 2010, devidamente informado na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon). A partir de uma revisão dessa apuração, constatara que não teriam sido deduzidos dos
débitos os valores correspondentes às contribuições retidas na fonte, em observância ao art. 30
da Lei no 10.833, de 2003. Transcreve o dispositivo e enumera as operações que teriam sido alvo
de retenção. Segundo tal demonstrativo, teria sido retida Cofins no valor de R$ 23.196,46. Com
vistas à formalização do pleito que é objeto do presente litígio, transmitira Dacon retificador
adequando o saldo devedor àquele que resultaria da dedução dos valores retidos. A partir desse
ajuste, a contribuição devida totalizaria R$ 170.165,40 (R$ 193.361,86 -. R$ 23.196,46). Após a
ciência do despacho decisório, verificara que, por lapso, deixara de retificar a DCTF.
Consequentemente, transmitira DCTF retificador, ajustando a contribuição devida para R$
170.165,40.
A 2a
turma
da
DRJ/REC, por meio do Acórdão no 11-
46.903, de 17 de julho de 2014, manteve a decisão de não homologação, resumindo seu entendi
mento na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO A compensação, nos termos em
que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser homologada se o crédito do
contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e
certeza.
ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e, consequentemente, à
compensação.
Também é importante transcrever o seguinte trecho do julgamento da DRJ:
Os comprovantes anuais de retenção não foram juntados pelo interessado e a
consulta ao sistema DIRF anexada, conforme expressamente consignado em seu
rodapé, não substitui tais comprovantes. Todavia, com vistas à elucidação dos
fatos, este relator realizou pesquisas na base de dados desta Secretaria da Receita
Federal do Brasil e localizou, nas DIRF apresentadas pelas pessoas jurídicas acima
relacionadas, as retenções abaixo listadas.
(...)
Ocorre que, com a devida licença, mesmo se logrando êxito em identificar parcialmente
as retenções narradas na manifestação de inconformidade, os documentos apresentados
não são suficientes para demonstrar que houve pagamento da contribuição para o PIS
em valor superior ao devido. (grifos nossos)
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 86/91) reiterando os mesmos
fundamentos veiculados na manifestação de inconformidade.
O
recorrente,
para
demonstrar a apuração do tributo de planilhas contábeis, DARFs, livro razão e extratos.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.223 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.902914/2012-52

Verificando que havia documentação a ser analisada pela DRJ, a 2a Turma
extraordinária da 3a Seção, no julgamento realizado em 14 de outubro de 2020, através da
resolução de no Resolução no 3002-000.160 (fls. 135-140), não tomou conhecimento do recurso e
converteu o julgamento em diligência.
A recorrente intimada da diligência, apresentou diversas notas fiscais,
DACON, balancete contábil analítico e notas fiscais a serem analisadas pelo órgão fiscalizador
(fls. 151-331).
Diante da documentação apresentada, foi emitido relatório de diligência fiscal,
através do despacho de n° EQAUD1/DRFSDR no 1.696/2021, às fls. 334-336, confirmando a
correção da base de cálculo abaixo e a procedência dos valores da PIS/PASEP retidos em fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente,
sem
delongas,
conforme
PER/DCOMP
no
29225.59979.231210.1.3.04-4802, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento do direito
creditório de R$ 23.196,46 (vinte e três mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e seis
centavos), relativo ao COFINS apurado em maio de 2010.
A diligência solicitada por este Tribunal Administrativo e devidamente
realizada pela auditoria fiscal, identificou que:
O contribuinte utilizou créditos de COFINS retidos das empresas Schain Engenharia
LTDA e Empresa Construtora Brasil S/A, que foram registrados em DIRF de meses
anteriores a maio de 2010 (fls.61/64),
conforme identificado nas próprias DIRFs. As notas fiscais citadas decorrentes das
retenções NF01346, 001354 e 001220 sequer foram juntadas ao processo, tampouco
constam na planilha de “Apuração Impostos PIS e COFINS s/ Faturamento
Cumulativo – referente mês 05/2010”, fls.215/217, apresentadas pelo contribuinte.
Sendo assim, conforme quadros demonstrados acima, a contribuição retida de
COFINS perfaz o valor de R$15.562,50.
09. A base de cálculo do COFINS cumulativo é a receita bruta da pessoa jurídica, sem
deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 0,65% e de 3%.
No caso em tela, há incidência do COFINS cumulativo na receita bruta decorrente de
obras de construção civil executadas por administração, empreitada ou subempreitada,
conforme possibilidade prevista inciso XX do art.10 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
O regime de escrituração exigido para o Lucro Real é o de competência contábil,
no qual as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente, quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento. O contribuinte abateu
R$31.829,84 de contribuição diferida no mês, em conformidade com o art.7o da Lei
no 9.718/1998, em decorrência dos valores referentes as Notas Fiscais no1368 a 1375
e 1377, que totalizou R$3.263.392,76 de base de cálculo da COFINS do mês de
agosto de 2010. As respectivas atividades ocorreram em períodos anteriores e não
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.223 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.902914/2012-52

foram pagas no mês de agosto, conforme pode-se observar a partir da
contabilidade e da planilha de cálculo apresentada pela Interessada.
11. Diante do exposto, confirma-se a correção da base de cálculo abaixo e a
procedência dos valores da COFINS retidos em fonte. A subtração do DARF pago
(R$193.361,86) da Contribuição COFINS pelo COFINS Cumulativo devido
(R$177.799,36), resulta no valor a restituir de R$15.562,50 (quinze mil, quinhentos
e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). (grifos nossos)
Diante dos resultados apresentados pela apuração documental, resta patente
que o valor a restituir é de R$15.562,50 (quinze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos), exatamente o valor pleiteado no PERDCOMP supracitado.
Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do Recurso Voluntário, para
cancelar o auto de infração APENAS no valor identificado pelo relatório de diligência fiscal
como passível de compensação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 348
DF CARF MF
Original